Tribunal: TJMT
Processo: 1001510-62.2025.8.11.0005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001510-62.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Declaração de Ausência, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GERALDO DO CARMO OLIVEIRA - CPF: 206.732.211-72 (RECORRENTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1001510-62.2025.8.11.0005

Recurso Cível Inominado n.º
1001510-62.2025.8.11.0005

Recorrente:

Banco Pan S.A.

Recorrido:
Geraldo do Carmo Oliveira

Recorrente:

Geraldo do Carmo Oliveira

Recorrido:
Banco Pan S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. DESCONTO
INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCLUSÃO DO INSS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL ESTADUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto por ambos litigantes contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência do débito discutido, condenando o banco à devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor e fixando indenização por danos morais em oito mil reais. Os recorrentes requerem, respectivamente, a improcedência e a procedência integral dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o INSS deve integrar o polo passivo da demanda como litisconsorte necessário, diante da realização dos descontos diretamente sobre benefício previdenciário; (ii) estabelecer se a ausência de sua inclusão acarreta a incompetência absoluta do Juizado Especial Estadual e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia envolve descontos realizados diretamente pelo INSS no benefício previdenciário do autor, com repasse posterior ao Banco Pan S.A., o que evidencia a participação direta da autarquia federal na relação jurídica questionada.

4.

A efetividade da tutela jurisdicional postulada — declaração de inexistência de débito, cessação dos descontos e restituição dos valores — depende da atuação do INSS, que é o agente responsável pelos descontos questionados.

5.

Configura-se litisconsórcio passivo necessário, nos termos do artigo 114 do Código de Processo Civil, sendo imprescindível a inclusão do INSS no polo passivo para que a sentença produza efeitos válidos.

6.

Sendo o INSS autarquia federal, sua presença atrai a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.

7.

A ausência de formação do litisconsórcio necessário constitui vício insanável, de ordem pública, e deve ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, impondo a extinção do processo sem resolução de mérito.

8.

É vedada a remessa automática dos autos do Juizado Especial Estadual ao Juizado Especial Federal, conforme o disposto no artigo 51, inciso IV, da Lei 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso prejudicado. Processo extinto sem resolução de mérito.

Tese de julgamento
:

1.

A inclusão do INSS como litisconsorte passivo necessário é obrigatória nas ações que discutem descontos indevidos realizados diretamente em benefício previdenciário.

2.

A ausência de formação do litisconsórcio necessário acarreta a incompetência absoluta do Juizado Especial Estadual e impõe a extinção do processo sem resolução de mérito, sendo vedada a remessa dos autos à Justiça Federal.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 109, inciso I; Código de Processo Civil, artigos 114 e 485, inciso VI; Lei 9.099/95, artigo 51, inciso IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AREsp nº 1721498, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 29.05.2025;
TRF-4, IUJEF nº 5001819-37.2012.4.04.7203, rel. Alessandra Günther Favaro, j. 16.03.2015;
TRF-3, RI nº 0001214-36.2021.4.03.6316, rel. João Carlos Cabrelon de Oliveira, j. 11.04.2023;
TRF-6, RCIJEF nº 6013759-26.2024.4.06.3801, rel. Regivano Fiorindo, j. 02.04.2025;
TRF-5, RI nº 0532881-77.2019.4.05.8100, rel. Danielle Macêdo Peixoto de Carvalho, j. 08.07.2022;
Turma Recursal MT, N.U. 1024611-43.2025.8.11.0001, rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 07.10.2025;
Turma Recursal MT, N.U. 1004999-22.2025.8.11.0001, rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 17.10.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1001510-62.2025.8.11.0005

Recurso Cível Inominado n.º
1001510-62.2025.8.11.0005

Recorrente:

Banco Pan S.A.

Recorrido:
Geraldo do Carmo Oliveira

Recorrente:

Geraldo do Carmo Oliveira

Recorrido:
Banco Pan S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Banco Pan S.A e Geraldo do Carmo Oliveira
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino.

Sentença
(Id.

325698892): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência do débito discutido nos autos e condenou a instituição financeira recorrente a restituir os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, bem como ao pagamento de R$8.000,00(oito mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado de
Banco Pan S.A.

(Id.

325698893): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado de
Geraldo do Carmo Oliveira

(Id. 325698906): pede a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões de
Banco Pan S.A.

(Id. 325698910)
:
pugna pelo não provimento do recurso
.

Contrarrazões de
Geraldo do Carmo Oliveira

(Id. 325698917)
:
postula o não provimento do recurso e condenações de honorários
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1001510-62.2025.8.11.0005

Recurso Cível Inominado n.º
1001510-62.2025.8.11.0005

Recorrente:

Banco Pan S.A.

Recorrido:
Geraldo do Carmo Oliveira

Recorrente:

Geraldo do Carmo Oliveira

Recorrido:
Banco Pan S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Tratam-se dos recursos inominados interpostos por
ambas as partes
contra a sentença proferida na presente Ação de Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por
Geraldo do Carmo Oliveira contra Banco Pan S.A
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Da análise dos autos, verifica-se que os descontos questionados pelo recorrente são efetuados diretamente pelo INSS em seu benefício previdenciário, sendo posteriormente repassados à instituição financeira recorrida. Trata-se, portanto, de operação que envolve diretamente a autarquia federal, responsável pela gestão dos benefícios previdenciários e pela efetivação dos descontos.

O artigo 114 do Código de Processo Civil estabelece que "o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes".

No caso em tela, a eficácia da sentença depende necessariamente da participação do INSS no processo, uma vez que é a autarquia federal quem efetivamente realiza os descontos no benefício previdenciário do recorrente e repassa os valores à instituição financeira. Assim, qualquer decisão que determine a cessação dos descontos ou a devolução dos valores só poderá ser efetivamente cumprida com a participação do INSS no processo.

Ademais, o INSS responde objetivamente pelos descontos realizados nos benefícios previdenciários, nos termos do artigo 37, § 6º da Constituição Federal, devendo, portanto, integrar o polo passivo da demanda como litisconsorte necessário.

Ressalta-se que o ente federativo está implementando um plano de ressarcimento para aposentados e pensionistas vítimas de descontos indevidos em seus benefícios. O referido plano visa a ressarcir os valores descontados irregularmente por associações e outras entidades que possuem acordos de cooperação técnica com este.

Sendo assim, considerando que o INSS deve obrigatoriamente figurar no polo passivo como litisconsorte passivo necessário e, tratando-se de autarquia federal, a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, I, da Constituição Federal, que dispõe:

"Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”.

Sobre a matéria
a jurisprudência da Turma Regional de Uniformização do TRF-4, e de todos os Tribunais Regionais Federais reconhece a responsabilidade do INSS quando há descontos indevidos no benefício social, senão vejamos:

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO INSS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ATO ILÍCITO PRATICADO PELA AUTARQUIA. DANO MORAL CONFIGURADO.

1. Desconto indevido em benefício previdenciário é ato objetivamente capaz de gerar prejuízo moral, sendo possível a responsabilização do INSS por essa retenção indevida de valores. 2. Incidente conhecido e provido.
(
TRF-4
- INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO JEF: 50018193720124047203 SC, Relator: ALESSANDRA GÜNTHER FAVARO, Data de Julgamento: 16/03/2015, Turma Regional de Uniformização)”.

“E M E N T A INDENIZATÓRIA. INSS. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO INSS . LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DANO MATERIAL E MORAL. 1. Descontos de contribuição associativa em benefício previdenciário da parte autora . 2. Distinção entre o caso concreto e as teses firmadas pela TNU no julgamento do Tema nº 183, relativas a descontos de empréstimos consignados por instituições financeiras. 3. Dever legal do INSS de somente proceder a tais descontos mediante prévia autorização, de forma a descaracterizar eventual responsabilidade subsidiária em face da associação . 4. Desnecessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre a associação e o INSS. 5. Condenação do INSS ao pagamento de indenização por danos materiais e morais sofridos pela parte autora . 6. Recurso da parte autora a que se dá parcial provimento. (TRF-3 - RI: 00012143620214036316, Relator.: JOAO CARLOS CABRELON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/04/2023, 13ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: 14/04/2023)”.

“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FEITOS POR ASSOCIAÇÃO . LEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA ASSOCIAÇÃO BENEFICIÁRIA DOS DESCONTOS NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA . (TRF-6 - RCIJEF: 60137592620244063801 MG, Relator.: REGIVANO FIORINDO, Data de Julgamento: 02/04/2025, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Minas Gerais, Data de Publicação: 03/04/2025)”.

“RESPONSABILIDADE CIVIL E PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONSIGNAÇÃO DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA . LEGITIMIDADE PASSIVA DA ASBAPI (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS). LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO INSS. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA TNU EM REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (TEMA 183 - PEDILEF 0500796-67 .2017.4.05.8307) . APLICAÇÃO ANALÓGICA. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. (TRF-5 - RI: 05328817720194058100, Relator.: DANIELLE MACÊDO PEIXOTO DE CARVALHO, Data de Julgamento: 08/07/2022, Terceira Turma - JFCE)”

Além disso, Superior Tribunal de Justiça também tem reconhecido a responsabilidade do INSS, quando há descontos fraudulentos no benefício de aposentadoria:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA INSS. DANOS MORAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ANÁLISE DIFERIDA.

1. Nos termos do art.
6º
da Lei
10.820
/03, cabe ao INSS a responsabilidade por reter os valores autorizados pelo beneficiário e repassar à instituição financeira credora (quando o empréstimo é realizado em agência diversa da qual recebe o benefício); ou manter os pagamentos do titular na agência em que contratado o empréstimo, nas operações em que for autorizada a retenção. Ora, se lhe cabe reter e repassar os valores autorizados, é de responsabilidade do INSS verificar a validade da operação.

2. Em análise aos precedentes dessa Turma, verifico que a quantia costumeiramente fixada a título de danos morais para as ações que envolvam descontos indevidos em benefício previdenciário do segurado gira em torno de R$ R$ 10.000,00 (dez mil reais).

3. A questão relativa à aplicabilidade do artigo
1º-F
da Lei
9.494
/97, com redação dada pela Lei
11.960
/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora (matéria objeto do Tema
810
do STF), foi novamente objeto de decisão suspensiva oriunda do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual deve ser diferida a análise sobre o tema.(...)
No caso, ao concluir pela legitimidade do INSS para figurar no polo passivo da demanda, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte Superior.

Finalmente, acerca do quantum indenizatório arbitrado por danos morais, cumpre transcrever o seguinte trecho do acórdão de origem (fl. 459):

Com efeito, a responsabilidade do INSS pela cobrança indevida de valores deve ser reconhecida. É inegável a existência da culpa do instituto, uma vez que a autarquia deveria ter analisado a existência/validade das contratações em nome do autor. Em outras palavras, o INSS não comprovou que cumpriu com os deveres de cuidado, consistentes em verificar a regularidade dos empréstimos consignados, em tese, contraídos pelo autor/segurado frente à CEF.

Nesse contexto, é certo que a alteração das premissas adotadas pela Corte a quo, tal como colocada a questão nas razões recursais demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

ANTE O EXPOSTO, nego provimento ao agravo.

(STJ - AREsp: 00000000000001721498, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 29/05/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 03/06/2025)”.

Colaciono aqui julgados da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DISTINTA DO PAGADOR DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DO INSS NO POLO PASSIVO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais, além de condenar a autora por litigância de má-fé. A recorrente alega desconhecer a contratação de empréstimo consignado com desconto direto em seu benefício previdenciário, sustentando ser vítima de fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença de litisconsórcio passivo necessário entre a instituição financeira ré e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), diante da alegação de fraude na contratação de empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário, e suas consequências sobre a competência do Juizado Especial Cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia envolve descontos efetuados diretamente sobre o benefício da parte autora, que alega fraude na contratação de empréstimo consignado, realizado por instituição financeira distinta da responsável pelo pagamento do benefício, circunstância atrai a necessidade de inclusão do INSS no polo passivo, em litisconsórcio necessário, por ser o ente responsável por gerir, fiscalizar e operacionalizar tais deduções (art. 6º, caput, da Lei nº 10.820/2003).

O Tema 183 da TNU estabelece que o INSS responde subsidiariamente por danos decorrentes de empréstimos consignados fraudulentos nessas hipóteses.

A ausência do INSS compromete a regularidade da relação processual e inviabiliza o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, notadamente se for chamado a suportar os efeitos patrimoniais da condenação.

A imprescindibilidade do INSS na demanda implica nulidade da sentença e incompetência absoluta da Justiça Estadual ou do Juizado Especial Cível (art. 109, I, da CF/1988), sendo vedada a remessa automática dos autos ao Juizado Especial Federal (art. 51, IV, da Lei n. 9.099/95).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

A imprescindibilidade da formação do litisconsórcio passivo necessário com o INSS, em demandas que discutem descontos indevidos a título de empréstimo consignado sobre benefícios previdenciários, realizados por instituição financeira distinta da responsável pelo pagamento do benefício, impõe a extinção do processo sem resolução de mérito.

É vedada a remessa dos autos pelo Juizado Especial Cível à Justiça Federal quando reconhecida a incompetência absoluta, devendo o processo ser extinto sem resolução de mérito.

(...)

(N.U 1024611-43.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 07/10/2025)”.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SOB A RUBRICA “CONTRIB. ABCB”. ASSOCIAÇÃO AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO INSS COMO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA RECONHECIDA DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL ESTADUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação na qual se discute descontos mensais identificados desde fevereiro/2023, sob a rubrica “CONTRIB. ABCB”, no total de R$ 1.682,23, vinculados à Associação Amar Brasil Clube de Benefícios (ABCB), alegadamente não autorizados pelo autor; controvérsia acerca da validade de contratação digital e eventual fraude; reconhecimento, em grau recursal, da necessidade de inclusão do INSS no polo passivo em razão de os descontos incidirem diretamente sobre benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o INSS deve integrar o polo passivo, como litisconsorte necessário, nas demandas que versam sobre descontos associativos realizados diretamente em benefício previdenciário; (ii) estabelecer as consequências processuais da ausência de formação do litisconsórcio necessário, inclusive quanto à competência e à extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O INSS, ao operacionalizar descontos diretamente no benefício previdenciário, detém dever de verificação da autorização e de zelo quanto à regularidade das deduções, razão pela qual possui legitimidade para figurar no polo passivo de ações que impugnam tais descontos (STJ, REsp 1.260.467/RN; TRF-4, IUJEF 5001819-37.2012.404.7203; TRF-1, AC 0002507-03.2014.4.01.4001; TRF-3, RI 0001214-36.2021.4.03.6316; TRF-6, AI 6000331-94.2025.4.06.0000).

4. A ausência de inclusão do litisconsorte passivo necessário constitui matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício em qualquer grau de jurisdição (...)

5. Reconhecida a necessidade de formação do litisconsórcio com o INSS e inexistindo sua integração, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, por incompetência do Juizado Especial Estadual para apreciar lide que envolve autarquia federal (CPC, art. 485, IV), restando prejudicado o recurso inominado.

6. A jurisprudência federal consolidada atribui responsabilidade ao INSS por descontos indevidos em benefícios previdenciários, inclusive com fundamento na responsabilidade objetiva do art. 37, § 6º, da Constituição, reforçando a imprescindibilidade de sua participação processual para a eficácia e integralidade da tutela (...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Feito extinto sem resolução do mérito (CPC, art. 485, IV). Recurso inominado prejudicado.

Tese de julgamento: 1. O INSS deve integrar o polo passivo, como litisconsorte necessário, nas ações que impugnam descontos associativos lançados diretamente em benefício previdenciário. 2. A ausência de formação do litisconsórcio necessário é matéria de ordem pública, reconhecível de ofício em qualquer grau de jurisdição, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito no Juizado Especial Estadual.

(...)

(N.U 1004999-22.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025)

Por essas razões, declaro, de ofício, a incompetência do juizado especial, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, IVe 8º, ambos da Lei nº 9.099/95, e artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Ademais, reputo prejudicados os recursos interpostos.

Considerando o principio da causalidade, condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
10% (dez por cento
) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025